Tribunal: TJBA
Processo: 0037233-43.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0037233-43.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Antonio Silva dos Santos Advogado(s): RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (ART. 121, §2º, I, DO CP). INTEMPESTIVIDADE. ACUSADO E DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADOS. RECURSO INTERPOSTO APÓS 08 (OITO) MESES DAS INTIMAÇÕES, OU SEJA, FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0037233-43.2005.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Recorrente Antônio Silva dos Santos, e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, ante a sua intempestividade, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.